Tribunal: TJSP
Processo: 0005592-49.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005592-49.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDSON RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
2
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482
Apelante: EDSON RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23327
Crime contra a ordem tributária
Recurso
defensivo sustentando, em preliminar, a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva; no mérito,
pretensão de absolvição por ausência de dolo
específico - Preliminar afastada Inocorrência da
prescrição da pretensão punitiva O termo a quo
para a contagem do prazo prescricional nos crimes
tributários é o da constituição do crédito tributário –
Não houve decurso do quadriênio entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença

Mérito
-
Provas
francamente
incriminadoras
Dolo incontestável - Versão
apresentada pelo réu desprovida de amparo
probatório Pena e regime que não comportam
reparo Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 414/423,
acrescenta-se que o réu EDSON RIBEIRO foi condenado, como
incurso no art. 1o, inciso IV, da Lei n. 8.137/90, à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas à razão de 01 (uma) hora de tarefa
por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, local, datas e horários a
serem estipulados em execução de sentença, e prestação pecuniária
consistente no pagamento em dinheiro de 01 (um) salário mínimo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
3
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Presidente Prudente.
Inconformado,
apela
o
réu,
sustentando,
em
preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
busca a absolvição por ausência de dolo específico.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 466/468).
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que, ao contrário do que
alega a douta defesa, não se verifica nos autos a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo
a quo para a contagem do prazo prescricional no crime previsto no art.
1o da Lei n. 8.137/90 é o da constituição do crédito tributário, ocasião
em que há de fato a configuração do crime. Em outras palavras, o marco
inicial para a contagem do prazo prescricional coincide com a data do
exaurimento da via administrativa e o respectivo lançamento definitivo
do crédito tributário.
No caso dos autos, o AIIM em questão foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
4
definitivamente julgado na esfera administrativa, ocorrendo a inscrição
do débito na Dívida Ativa do Estado no dia 11.12.2013 (fls. 169).
E nem há se falar, como sustenta a douta defesa, na
inaplicabilidade da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal
Federal, sob o argumento de que ela foi aprovada três anos depois dos
fatos tratados nestes autos.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido pela
possibilidade de sua aplicação a fatos anteriores a sua edição,
justificando que ela não representa uma inovação legislativa, mas tão
somente a consolidação do um entendimento jurisprudencial há muito
adotado pela Corte.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE
24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal tem
admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos
anteriores à sua edição, porquanto o respectivo enunciado
apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa
forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais
gravosa ao réu. Precedentes. II Agravo regimental a que se
nega provimento. (RE 1165040 AgR, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG
31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
5
E, conforme fls. 422, o réu foi condenado à pena de 02
(dois) anos de reclusão. E, analisando o lapso temporal entre os marcos
interruptivos previstos em lei data do recebimento da denúncia, data
da publicação da sentença e a presente data -, verifica-se não ter
decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109,
inciso V, cc. art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, pelo que inviável o
reconhecimento da prescrição.
Afastada a preliminar, no mérito, melhor sorte não
socorre o réu, pois a r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do Auto de Infração e Imposição de Multa n.
4.024.750 de fls. 08/09 e da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, emergindo absoluta certeza de que o apelante, na
qualidade de proprietário e administrador da empresa Marina de Souza
Confecções EPP, creditou-se indevidamente do ICMS Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - no valor de R$ 10.250,00,
mediante lançamento de créditos do referido tributo estadual, lastreados
em notas fiscais inidôneas, emitidas por empresa inexistente
(“Multipresentes Com. de Perfumes e Presentes Ltda”), no livro fiscal
de Registro de Entradas e respectiva GIA, exatamente como narrado na
peça incoativa.
Com efeito, os Agentes Fiscais de Rendas Severino e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
6
Pedro confirmaram em juízo a autuação da empresa em razão das
irregularidades apuradas, conforme relatado no auto de infração.
Em complemento, a testemunha Vanilza afirmou que
agia sob a ordem do réu, que era o administrador da empresa.
Nada existe para subtrair a credibilidade dos
depoimentos, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.
A par disso, de acordo com a documentação de fls.
66/76, o Fisco Paulista constatou a inexistência do estabelecimento
“Multipresentes Com. de Perfumes e Presentes Ltda”, que teria emitido
as notas fiscais representando a venda de produtos para a empresa do
réu.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu em
juízo, de não ser o administrador da empresa “Marina de Souza
confecções EPP”; além de isolada, não convenceu.
Nítida a intenção de se eximir da responsabilidade que
sobre ele recai, apresentando em sua defesa versão pouco crível e
desprovida de amparo probatório, mesmo porque, ao fisco, admitiu
manter o efetivo controle societário e administrativo da empresa (fls.
39/40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005592-49.2014.8.26.0482 -Voto no 23327
7
O dolo restou incontestável, não havendo como ser
acolhida a tese de inexigibilidade de conduta diversa por “dificuldade
financeira”. Como bem ressaltado na r. sentença, “Uma coisa é não
pagar imposto e outra, como no caso dos autos, é agir com fraude para
obter vantagem ilícita.” (fls. 420). E, no caso dos autos, o réu, que
como responsável pela empresa tinha a obrigação legal de zelar pela
lisura dos negócios no âmbito fiscal, preferiu creditar-se indevidamente
do ICMS, fraude que só a ele aproveitava.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime previsto no art. 1o, inciso IV, da Lei n. 8.137/90,
restou bem tipificado e comprovado.
As penas foram fixadas no mínimo, a pena corporal
substituída por duas penas restritivas de direitos e estabelecido o regime
aberto, em caso de revogação, apesar de o réu ostentar maus
antecedentes. Não houve, contudo, recurso ministerial.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator